Tribunal: TJES
Processo: 5004173-29.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004173-29.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: EDNALVA DAMASCENO SANGALI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO CONSTATADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO STJ NO EARESP 676.403/RJ. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CRITÉRIO CRONOLÓGICO. RESTITUIÇÃO SIMPLES PARA PAGAMENTOS ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO PARA OS POSTERIORES. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº: 5004173-29.2024.8.08.0038

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.

EMBARGADO:
EDNALVA DAMASCENO SANGALI

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO CONSTATADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO STJ NO EARESP 676.403/RJ. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CRITÉRIO CRONOLÓGICO. RESTITUIÇÃO SIMPLES PARA PAGAMENTOS ATÉ MARÇO/2021 E EM DOBRO PARA OS POSTERIORES. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO PAN S.A. em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que determinou a repetição do indébito em dobro.

2.
Em suas razões, o embargante alega a existência de contradição/omissão quanto ao critério de repetição do indébito, sustentando que, de acordo com o entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676.403/RJ, a restituição em dobro para contratos de consumo sem prova de má-fé só é aplicável às parcelas pagas após a data da publicação do referido acórdão (30/03/2021).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência do vício no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No mérito, a insurgência merece acolhimento para fins de integração e aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp nº 676.403/RJ, consolidou o entendimento de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor, fundamentando-se no dever de conduta e na boa-fé objetiva.

7. Todavia, em razão da mudança de paradigma e visando preservar a segurança jurídica, a Corte Superior modulou os efeitos dessa decisão. Ficou estabelecido que, para contratos de consumo não relacionados a serviços públicos, a aplicação do novo entendimento — que dispensa a análise da má-fé para a dobra — incide apenas sobre os pagamentos realizados após a publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 30 de março de 2021.

8. Dessa forma, a restituição deve observar estritamente o marco temporal definido pelo Tribunal Superior:

Até 30/03/2021: A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples;

A partir de 31/03/2021: A restituição deve ocorrer em dobro.

9. Verifica-se que o acórdão embargado, ao manter a condenação da restituição em dobro de forma integral, omitiu-se quanto à observância dessa regra de transição. Faz-se necessário, portanto, o acolhimento dos presentes aclaratórios para adequar o comando decisório aos precedentes vinculantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e determinar que a repetição do indébito observe a modulação cronológica do STJ: restituição simples para os valores descontados até 30/03/2021 e restituição em dobro para os valores pagos a partir de 31/03/2021.

Mantêm-se os demais termos da decisão.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)